Tribunal: TJPA
Processo: 0005707-73.2019.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005707-73.2019.8.14.0112

APELANTE: LUIZ BOMFIM XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Luiz Bomfim Xavier contra sentença do Juízo da Vara Única de Jacareacanga que o condenou por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público requer o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aplicação do princípio do in dubio pro reo é cabível diante da alegação de ausência de provas suficientes para a condenação; e (ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos laudos periciais que confirmam a apreensão de 208g de cocaína, acondicionadas em saco plástico, acompanhadas de balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 792,00, reforçando indícios de tráfico de drogas.

4. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram que, após denúncia anônima, obtiveram autorização para ingressar na residência do réu, onde foram encontrados os entorpecentes. Tais testemunhos foram considerados válidos e isentos de dúvida, conforme jurisprudência consolidada.

5. O princípio do
in dubio pro reo
não é aplicável, pois os elementos probatórios colhidos ao longo do processo, incluindo a confissão parcial do acusado quanto à entrega de entorpecentes a terceiros, sustentam com firmeza a condenação.

6. A alegação de violação de domicílio não prospera, uma vez que o ingresso na residência foi autorizado, inexistindo afronta à inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento do STF (Tema 280).

7. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena em razão da confissão. O afastamento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é adequado, considerando a quantidade relevante de droga apreendida e os indícios de que a prática criminosa não era episódica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos firmes de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como laudos periciais.

2. A inviolabilidade domiciliar é afastada quando o ingresso na residência do acusado ocorre com seu consentimento, desde que existam fundadas razões para a diligência, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 280).

3. A quantidade e natureza da droga, associadas à posse de instrumentos como balança de precisão e dinheiro fracionado, configuram indícios suficientes para afastar o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33 e § 4º; CPP, art. 157; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 28/01/2025 (Sessão n°01), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ BOMFIM XAVIER,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacareacanga que, nos autos da ação penal nº
0005707-73.2019.8.14.0112,
o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(
Num. 19622652 - Pág. 1/8
), a defesa pleiteia pela absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, que a dosimetria seja revista.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 19622654 - Pág. 2/7), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por prevenção por Habeas Corpus de nº 0800053-83.2020.8.14.0000, de relatoria do Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(ID. Num. 21007741 - Pág. 1)
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 23522560 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

ABSOLVIÇÃO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

A defesa requer a aplicação do princípio constitucional acima especificado considerando-se a ausência de testemunhas oculares acerca da traficância perpetrada pelo réu e solidão dos depoimentos prestados pelos policiais para aferir a autoria delitiva.

A materialidade do crime se encontra comprovada através dos exames provisório (ID. Num. 19622471 - Pág. 8) e definitivo nº 2020.04.000077-QUI (ID. ID. Num. 19622494 - Pág. 2/3), nos quais se depreende a apreensão de 27 pedaços de cocaína, pesando 208g, que estavam envoltas em filme transparente e acondicionadas em 01 saco plástico pequeno, tipo Zip Lock transparente.

Quanto a autoria delitiva, na fase judicial, as testemunhas de acusação cingiram-se aos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a saber, SIVALDO FIGUEIRA DA SILVA e ALESSANDRO LOPES BRASIL. Contudo, apenas o PM Sivaldo Silva recordou dos fatos e elucidou (id. 19622635/36/37):

(...) nós recebemos a denúncia e fomos até a casa dele, ele deu permissão para entrada, a gente procurou saber com ele, e ele não quis falar, só que a esposa dele tava lá também e a gente indagamos ela e foi encontrado debaixo da pia uma certa quantidade, que fizemos a busca em outros lugares da residência e não lembro se foi encontrado mais, essa da pia eu lembro porque eu tava nesse setor ai, não me recordo se foi encontrado mais alguma coisa; (...) que foi dado voz de prisão pra ele e o conduzimos com o dinheiro, a balança e droga (...) após denúncias anônimas foram averiguar e, inclusive nem sabia que ele morava naquelas redondezas e foi assim, não me recordo quem fez essa denúncia, eu sei que foi por telefone, que foi anônima; (...) que não o conhecia, que achou até estranho porque era uma residência bem simples; que quando bateu na porta foi permitida a sua entrada, que tava ele e a esposa e ai entramos, indagamos e ele negou, ne? lógico, mas foi encontrada essa quantidade de entorpecentes embaixo da pia; não me recordo, mas acho que foi até a esposa dele que indicou o lugar da droga (...) que não se recorda sobre a natureza da droga apreendida, não recordo se foi maconha/cocaína (...) que não se recorda a exata quantidade de droga, porque somente sabem quando pesam na Delegacia, mas lembra que era uma certa quantidade, que acha que foi encontrado dinheiro em cima do guarda-roupa; (...) que não lembra se foi apreendido R$3000,00, sabe que foi apreendido o valor mas não lembra a quantidade; que a esposa dele que indicou o local da droga.

O réu, por sua vez, na Delegacia afirmou (ID. Num. 19622470 - Pág. 9):

(...) QUE não sabe informar o endereço, pois é um bairro de invasão e não tem nome de rua e nada, nem endereço. QUE é de Rondônia e mudou para Jacareacanga há três meses, juntamente com sua esposa. QUE têm filhos, porém nenhum mora com o depoente. QUE nunca foi preso. QUE é usuário de drogas. QUE há uns três dias comprou a droga apreendida na beira do rio. QUE estava na beira do rio e passou um homem vendendo. QUE não sabe falar as características da pessoa de quem comprou a droga, e não sabe quem é. QUE comprou uma sacola fechada de "pedra", pelo valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos) reais. QUE achou barato e também queria uma grande quantidade para usar por muito tempo, pois iria trabalhar no mato, e por isso comprou a droga. QUE um usuário da cidade sabe que o depoente também é usuário e lhe pediu uma pedra ontem, o depoente deu a pedra para esse usuário e ele lhe entregou para a polícia. QUE foi assim que a polícia chegou até o depoente. QUE não sabe dizer quem é o usuário, pois o conhece apenas de vista e não lembra as características dele, e nem sabe seu paradeiro. QUE os policiais chegaram em sua-casa ontem, falando que tinham recebido uma denúncia que havia droga na casa e que o depoente era traficante. QUE os policiais revistaram sua casa e encontram o dinheiro, a droga e a balança de precisão. QUE nega que iria vender a droga. QUE não chegou a vender nenhuma "pedra". QUE a droga era somente para o depoente usar. QUE sua esposa não sabe que o depoente é usuário. QUE usa a droga escondido dela, pois tem vergonha que ela saiba. QUE o dinheiro apreendido é referente a um frete que o depoente fez. QUE a balança é da cozinha da casa.

Em Juízo
[1]
(id. 19622639/40/41/42), o apelante aduziu que foi agredido para manter a versão que consta em seu depoimento acima transcrito, mas que não se trata de traficante e sim mero usuário de maconha, afirmando que apenas possuía esta natureza de entorpecente, desconhecendo a cocaína que foi apresentada na Delegacia. Alegou que os policiais militares agiram de forma truculenta, pois o agrediram através de tapas e socos no rosto, bem como na “boca do estômago”, além de relatar que apanhou também de cassetete e ficou sendo torturado por eles por uma tarde inteira e somente foi ouvido pelos policiais civis no dia seguinte.

Os fatos apurados no presente processo foram perpetrados em
30/12/2019
, por volta das 13h, tendo os policiais informado que foram em diligência até a residência do acusado após o recebimento de denúncias anônimas sobre a traficância. Após monitoramento e constatada a veracidade das informações, solicitaram autorização para o ingresso na residência do réu, oportunidade em que encontraram 208g de cocaína, uma balança de precisão e R$ 792,00 (Num. 19622471 - Pág. 7).

Através do B.O. nº 00102/2020.000001-4 (Num. 19622473 - Pág. 2), o escrivão da polícia ressaltou que o documento em referência somente foi registrado no dia
02/01/2020,
por falta de internet na UIPP, mas este problema técnico não impediu o cumprimento do disposto no art. 306, §1º do CPP
[2]
, pois os fatos ocorreram no dia
30/12/2019
e a prisão em flagrante foi homologada e decretada a preventiva em
31/12/2019
(Num. 19622472 - Pág. 2).

Os peritos nomeados para realização do exame de corpo de delito prestaram compromisso legal em
02/01/2020 (Num. 19622475 - Pág. 4)
e
constataram que o réu não apresentava lesões, portanto sem ofensa a sua integridade corporal
. O laudo (Num. 19622475 - Pág. 5) foi produzido
três dias após o cometimento das supostas agressões e torturas perpetradas pelos policiais
, as quais seriam consubstanciadas em tapas e socos no rosto, bem como na “boca do estômago”, além de agressão com uso de cassetete
[3]
.

Desta forma, em contraposição ao depoimento do apelante, o exame de corpo de delito não atesta a presença de violação a sua integridade física não corroborando a versão que fora agredido pelos policiais para prestar o depoimento id. Num. 19622470 - Pág. 9 (fase policial). Temos que o réu afirmou a existência de agressões que culminariam em lesões por ação contundente, vez que o uso das mãos e de cassetete, pela forma e volume, habitualmente deixam sinais característicos como presença de escoriação, equimose
[4]
, hematoma etc. No entanto, nenhum sinal de ofensa a sua integridade física foi detectado. Atrelado a isto, a esposa do réu não foi arrolada pela defesa para corroborar sua versão, não se desincumbido do ônus de provar a parcialidade dos policiais militares.

Cediço que o princípio do
in dubio pro reo
não exige que a defesa prove a inocência do acusado, contudo, a partir do momento em que ela sustenta a tese de irregularidade da conduta policial, mediante a prática de um suposto flagrante ilegal, deveria trazer aos autos as provas quanto suas alegações e não meras ilações. A
jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos destes agentes públicos que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso, a investigação iniciou-se através de denúncia anônimas tendo a testemunha afirmado que, no dia da prisão, recebeu a informação de cometimento do tráfico na casa do acusado e, após verificar a veracidade das denúncias solicitou autorização para ingresso, a qual foi devidamente consentida, autorizando a diligência sem mandado de busca e apreensão.

Verifico a ausência de afronta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, vez que o policial demonstrou a existência das
fundadas razões
[5]

para o ingresso na residência do réu, em atenção ao tema nº 280
[6]
do STF.

Por fim, temos que o réu, inclusive,
confessa em juízo que perpetrou o crime de tráfico de drogas
ao informar que entregou entorpecente à terceira pessoa, que seria responsável por acusar-lhe de tráfico de drogas. Isto porque, tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o acusado confessado que incorreu na modalidade de “
entregar a consumo”.

Desta forma, a quantidade de drogas apreendida nestes autos (208g de cocaína), que unissonamente é conhecida pelo seu elevado poder deletério, mais balança de precisão, tudo aliado a quantia de R$ 792,00, que se encontrava fracionada em notas de cem, vinte e dez reais, denotam a confirmação das denúncias anônimas e das diligências preliminares, comprovando o envolvimento ativo do acusado na criminalidade, razão pela qual inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

2.

DOSIMETRIA:

No que concerne a dosimetria, verifico que a pena-base restou idoneamente fixada no patamar mínimo,
quantum
este que deve ser mantido na 2ª fase da dosimetria, vez que, apesar da confissão do acusado, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, a pena não deve ser reduzida aquém de tal vetor. Na terceira fase, tenho que o indeferimento do privilégio deve ser mantido, vez que além da relevante quantidade apreendida de cocaína, o acusado possuía balança de precisão e considerável quantia (R$ 792,00), denotando que o seu envolvimento com o tráfico não era esporádico, razão pela qual mantenho a pena nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Que é usuário, que não vende entorpecente; que hoje não é mais usuário; que não reconhece essa quantidade de droga, que a droga que possuía era maconha e não era essa quantidade de crack que consta ai não;

(...) o que era lá era maconha, eu não sei o que eles escreveram lá, que inclusive essa pessoa que eu dei o pedaço pra ele usar informou o nome da pessoa lá e nunca apareceu ai; que o nome dele é Junior (INAUDÍVEL), que ele fez tanta coisa ai que depois o Sr. vai entender, que foi ele que me denunciou; que um dia antes da prisão estava chegando no trevo de Jacareacanga, vindo do Palmares, ai eu vinha trazendo ele e mais outro pessoal e quando chegou lá, a polícia tava lá, ai eles pegaram e tiraram todo mundo do carro e botou na traseira do caminhão, que os policiais fizeram a revista, tiraram as coisas deles que estava ali e eles ficaram com a viatura e eles me mandaram vim embora, que foi para casa...(...) que confirma que a maconha era para o seu consumo, sobre os fatos que afirmou na Delegacia informa que: “eu tive que manter o que tava lá na PM, a civil não tava lá, que ficou uma tarde inteira sob o poder dos PM”s e apenas no dia seguinte a PC apareceu, que os que estavam presentes na audiência não lhe judiaram não, mas o Gama e o “Macaco” me bateram muito, que eles iam lá na cela para lhe pressionar, dizendo que o depoimento era deles e eu, como réu primário, que nunca tive nem amizade com presidiário nem nada nem sabia que seria ouvido na civil e quem mandava lá era eles, porque eles disseram que se eu chegasse vivo lá era minha sorte, que fui forçado a manter o que eles disseram que tava lá, (...) que sua esposa não sabia do fato, que tinha vergonha de dizer pra ela; que tinha só um pedacinho pra uso, que não lembra nem quantidade e nem quanto foi pago, que não usava com frequência não, que apreenderam dinheiro, que tinha 700 e poucos reais no bolso e no guarda-roupa tinha 3 mil reais e um gps, o meu telefone foi apreendido e não recebi ele até hoje; (...) que separou da esposa por causa dessa situação ai (...)

[2]

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

[3]
(...)
me jogou de costas dentro da viatura, me deu outra porrada dentro do estômago de novo e fechou a porta e ficou cuidando, enquanto os outros foi lá pra dentro de casa, chegou na área lá, entrou na área e foram jogando minhas coisas para o lado de fora da casa, esse Sargento Brasil já tinha ido lá dentro e tinha voltado e eles fizeram o balão depois pelo fundo e saiu e a minha esposa lá do lado de fora, na área, então foi tudo isso que aconteceu,
quando eu cheguei na delegacia ele foi e mostrou o pedacinho de maconha que foi o que ele pegou lá de casa, mostrou pro Sargento esse macaco,
esse macaco deu duas tapas na minha cara e pediu pra esse soldado ai que depôs ai, esse moreno, pra pegar um cassetete pra me bater mais, ai soldado disse “rapaz deixa o cara”, ai pegou e deu um pedaço de cassetete pra ele, ai ele perdeu a noção e me bateu com o pedaço de cassetete
, ai foram lá pra fora, ai foi pra lá vem pra cá, ai falou pega esse vagabundo e arrocha ele ai e ele vai ter que falar onde que ta; eles não concordavam que a droga que eu tinha era aquele pouco; ai o rapaz me colocou de costas dentro do banheiro, ai ele ai não me bateu e não me prejudicou em nada, só ficou ali me aguardando e ai foi lá e veio pra ca, ficou a tarde toda torturado por eles ali, porque quando foram lá em casa eles pediram foi dinheiro, quando os outros tava lá pra dentro jogando minhas coisas pra fora, o Sargento Gama queria era dinheiro e eu não tinha dinheiro pra dar p ele

[4]

De acordo com a melhor doutrina, a evolução da equimose, tendo por base a variação cromática, se dá da seguinte forma: nos dois primeiros dias, a coloração do local lesionado é do tipo vermelho/vermelho-escuro; do terceiro ao sexto dia, a coloração passa para cor azulada; já entre o sétimo e o décimo segundo dia, a coloração passar a ser esverdeada; mais ao final, no período entre o décimo terceiro e o vigésimo dia, a coloração passa a ser amarelada, sendo que, após o vigésimo dia, a coloração volta ao normal. (consultado
site
Contusões - Estudo acerca da Equimose | Jusbrasil
, visitado em 28/11/2024)

[5]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (STF, ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

[6]

Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 05/02/2025